Tribunal: CARF
Processo: 10980.010225/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010225/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
HIDRONORTH SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Comprovada mediante Laudo Pericial com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica do profissional, onde de demonstra a caracterização
de área do imóvel em um dos diversos incisos, do art. 11 do Decreto no 4.382,
de 2002, há de se reconhecer a área de preservação permanente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE VALOR LANÇADO. CABIMENTO.
SÚMULA CARF no5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a existência de área de preservação permanente de
4.357,72 ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010225/2008-05
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-21.306 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), datada de 29 de julho de 2010, que julgou parcialmente procedente a
impugnação de Auto de Infração de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), no valor original de R$ 1.445.386,40, relativo aos exercícios de 2004 e 2005.
O lançamento fiscal decorre da glosa de área de 3.340 hectares (ha), declarada
como Área de Preservação Permanente e revisão do Valor da Terra Nua (VTN) declarado, sendo
arbitrado com base no VTN Médio por Aptidão Agrícola, conforme tela do Sistema de Preços de
Terra (SIPT), de fls. 47/48.
No Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal lançadora, é esclarecido que a
contribuinte foi devidamente intimada para apresentação da documentação comprobatória da
Área de Preservação Permanente (APP), qual seja: cópia do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA); Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) e registrada no Conselho de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, identificando o imóvel através de memorial descritivo de acordo com o
artigo 9° do Decreto 4.449 de 30 de outubro de 2002; Certidão do órgão público competente,
caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área declarada como de preservação permanente,
nos termos do art. 3° da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, (Código Florestal), acompanhado
do ato do poder público que assim a declarou.
Foi considerado que o Laudo Técnico descritivo de área rural, apresentado pela
contribuinte durante o procedimento de fiscalização, elaborado por engenheiro civil, não
atendeu aos requisitos legais pertinentes. Posto que o profissional habilitado para emissão de
laudo da área de preservação permanente deveria ser um Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro
Florestal, não sendo o laudo emitido por Engenheiro Civil apto a tal fim. Também não foi
apresentado o ADA protocolizado junto ao IBAMA e tampouco Certidão do órgão público
competente, relativamente à eventual área declarada como de preservação permanente, nos
termos do art. 3° da Lei 4.771, de 1965. Pelos motivos expostos foi desconsiderada pela
autoridade fiscal autuante a área de 3.340, declarada pela autuada como APP, nos exercícios de
2004 e 2005.
No que se refere à comprovação do VTN originalmente declarado, informa a
fiscalização que, apesar de regularmente intimada, a contribuinte não apresentou qualquer
manifestação quanto aos documentos exigidos. Em consequência, foram desconsiderados os
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

VTN declarados nos exercícios de 2004 e 2005 e com base no disposto no art. 14 da Lei n° 9.393
de 19 de dezembro de 1996, os valores da terra nua foram arbitrados considerando as
informações sobre preços para o Município de GUARAQUEÇABA/PR, apurados pela Secretaria
de Agricultura do Paraná, utilizando-se de pesquisa de mercado para os tipo de terras “mista
mecanizável” e “mista não mecanizável”. Com base em tais elementos, o VTN foi arbitrado nos
seguintes termos:
O valor da terra nua para o exercício de 2004 foi arbitrado em R$ 3.712.000,00 obtido
pelo somatório da multiplicação da área de 1.000,0 ha, declarada com reflorestamento
(TERRA MISTA MECANIZÁVEL) pelo valor de R$ 1.600,00, e da multiplicação do
restante da área do imóvel de 3.840,0 ha (TERRA MISTA NÃO MECANIZÁVEL),
pelo valor de R$ 550,00/ha.
O valor da terra nua para o exercício de 2005 foi arbitrado em R$ 4.004.000,00, obtido
pelo somatório da multiplicação da área de 1.000,0 ha, declarada com reflorestamento
(TERRA MISTA MECANIZÁVEL) pelo valor de R$ 1.700,00, e da multiplicação do
restante da área do imóvel de 3.840,0 ha (TERRA MISTA NÃO MECANIZÁVEL),
pelo valor de R$ 600,00/ha.
As demais áreas e valores declarados nos exercícios de 2004 e 2005 foram mantidos.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 66/95), onde contesta a
desconsideração da área de preservação permanente, assim como, o fato de que os 4.840ha do
imóvel foram classificados como 1.000ha de terra mista mecanizável e 3.840ha de terra mista
não mecanizável, segundo seu entendimento, sem qualquer básica fática e lastreada em
suposições. Apresenta “Laudo Técnico de Comprovação de Área de Preservação Permanente”
(fls. 110/121) e anexos, afirmando ser desnecessária a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental, citando jurisprudência que entende embasar tal tese, pugnando pelo princípio da
verdade material, pois entende provado que 90% da área objeto do auto de infração constituem-
se de efetiva área de preservação permanente. Também foi contestado o valor da terra nua, com
apresentação de laudos, onde afirma que os peritos, utilizando dos mesmos valores adotados pelo
fiscalização (valores da SEAB/DERAL), entretanto, considerando a área como não mecanizável
e inaproveitável, chegaram aos seguintes VTN: R$ 2.226.228,07 para o exercício/2004 e R$
2.250.342,11, para o exercício/2005, devendo ser adotados como valores máximos para
tributação em cada exercício e observando-se a alíquota correspondente ao correto grau de
utilização do imóvel, qual seja, 0,3%. Ao final, questiona a multa aplicada, a cobrança de juros
mediante aplicação da taxa Selic e pugna pela posterior produção de provas e perícia técnica.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgadas parcialmente
procedente, com consequente redução do crédito tributário lançado. A decisão exarada apresenta
a seguinte ementa:
Áreas Isentas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, está vinculada à comprovação de suas existências,
através de Certidão de Órgão Público competente ou laudo técnico específico para a
APP e averbação da AUL na matrícula do imóvel, bem como à regularização das
mesmas através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a necessidade da outra.
Isenção - Hermenêutica
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Área Inaproveitável
Para Área de Preservação Permanente - APP não regularizada para fins de isenção cabe
atribuir o Valor da Terra Nua - VTN referente a Área Inaproveitável para Atividade
Agropecuária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No julgamento de piso foi mantida a glosa relativa aos 3.340 hectares
originalmente declarados como área de preservação permanente. Quanto ao Valor da Terra Nua,
entendeu-se pela aceitação dos valores apurados conforme o Laudo Técnico apresentado
juntamente com a impugnação, sendo adotados tais valores para efeito do lançamento (R$
2.226.228,07 - exercício/2004 e R$ 2.250.342,11- exercício/2005), culminado assim em redução
do crédito tributário lançado.
A autuada interpôs recurso voluntário (fls. 179/194), onde contesta a decisão de
piso, alegando que, conforme demonstrado no Laudo Técnico, 4.357,7193ha (90% da área total
do imóvel) correspondem a áreas de preservação permanente, sendo: 2.818,7086ha de Topo de
Morro, 1.386,7225ha de Declividade > 45o e 152,2901ha de Beira de Rios. Reafirma seu
entendimento de que os 4.840ha do imóvel foram classificados como: 1.000ha de terra mista
mecanizável e 3.840ha de terra mista não mecanizável; sem qualquer básica fática e lastreada em
suposições, reforçando que apresentou, na fase impugnatória, “Laudo Técnico de Comprovação
de Área de Preservação Permanente”, elaborado por profissional especializada (Engenheira
Florestal), e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Entende provado, com
base em tal laudo, que 90% da área objeto do auto de infração constituem-se de efetiva área de
preservação permanente e volta a afirmar ser desnecessária a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental, citando jurisprudência que entende embasar tal tese e pugnando pela observância do
princípio da verdade material.
Apresenta quadro onde demonstra que a área do imóvel é dividida em 4.357,71ha
de APP (90% da área do imóvel) e 482,3ha de área utilizada objeto de reflorestamento. Afirma
que o § 7° da Lei n° 9.393, de 1996, dispensa a declarante de comprovação, no momento da
declaração, das áreas declaradas e que: “No lançamento fiscal, não cogita a autoridade a
hipótese de inidoneidade ou inverdade da declaração prestada pela empresa ora recorrente.
Logo, e sob enfoque de referida norma de regência, inexiste justa causa para a autuação.”
Apresenta tópico específico no recurso em que defende a tese da “desnecessidade do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) como requisito para o benefício de isenção do ITR. Demais
disso, produção posterior do Ato Declaratório Ambiental (ADA) como forma de
descaracterização da infração.”, citando jurisprudência favorável a tal tese.
Na sequência, alega configuração de cerceamento de defesa e negativa de
vigência a direito federal regente da prova, com consequente necessidade de declaração da
nulidade da decisão, pelo fato de ter sido rejeitado, pela autoridade julgadora de piso, seu
requerimento de perícia, mediante os seguintes argumentos:
A decisão recorrida, por entender desnecessário, negou o pedido da ora recorrente para
a produção de perícia adicional, cuja finalidade seria a de determinar a área de
Preservação Permanente.
Ocorre que, além de negar essa produção de laudo pericial adicional, a decisao ora
recorrida ainda desconsiderou totalmente, e imotivadamente, o laudo pericial
apresentado pela ora recorrente.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

_ No entanto, ao fazê-lo, a decisão guerreada consuma a hipótese de cerceamento de
defesa e frontal negativa de vigência ao direito federal regente da prova,
consubstanciado nos arts. 130 e 133, do Código de Processo Civil, e ainda art. 18 do
Decreto 10.235/1972.
REQUER-SE, portanto, se eventualmente inviável decidir do mérito em favor da
recorrente, seja decretada a nulidade da decisão e ordenada à instância ordinária a
produção de prova pericial.
Ao final, volta a arguir a impossibilidade de cumular juros moratórios de 1% ao
mês com a taxa SELIC, a não-incidência de juros sobre a multa de ofício, requer a exclusão ou
redução do percentual adotado para fixação da multa, argumentando a não constatação de fraude,
simulação ou má-fé e apresenta os seguintes pedidos:
Diante do exposto, e de o que dos autos consta e suprir o elevado conhecimento técnico
e jurídico desse Egrégio Conselho de Contribuintes, REQUER-SE, recebida e autuada a
presente petição recursal, seja reconsiderada a decisão recorrida ou então, se
eventualmente mantida, seja remetida a presente petição à autoridade hierárquica
superior imediata e competente para processamento e julgamento do recurso, sede em
que se espera e pede seja reformada a decisão, para:
a) se eventualmente inviável decidir do mérito em favor da recorrente, seja decretada a
nulidade da decisão e ordenada à instância ordinária a produção de prova pericial;
b) mediante aplicação da legislação de regência e do princípio da verdade real e material
em tema fiscal, e bem assim com base na prova constituída nos autos, seja reformada a
decisão recorrida para tornar sem efeito o lançamento fiscal impugnado - isso porque,
no plano da verdade material e real, certo está que 90% (noventa por cento) da área
objeto do auto de infração corresponde a área de Preservação Permanente, assim não-
tributável;
c) em caráter sucessivo, se eventualmente mantida a autuação em qualquer ponto, seja
então provido o presente recurso para:
(1) afastar a indevida cumulação de juros moratórios e taxa SELIC; (2) afastar a
incidência de juros sobre a multa de ofício; (3) excluir a multa sobre o valor do crédito
tributário ou então para, no mínimo, reduzi-la a percentual não superior a 2; (4) se
eventualmente mantida qualquer das multas, seja provido o presente recurso
administrativo para afastar a incidência de juros de qualquer espécie (puros ou
embutidos na taxa SELIC), sobre a multa moratória e a multa de ofício.
REQUER-SE, ainda, para fins de controle das comunicações judiciais em âmbito
nacional, que dos atos e termos do presente processo sejam intimados, pela parte ora
peticionária, sempre em conjunto, os advogados (...)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
18/08/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 178. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 16/09/2010, conforme atesta o carimbo aposto pelo Centro de
Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR (fl.
179), considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, o presente lançamento decorre da glosa de área de 3.340,
declarada como Área de Preservação Permanente e revisão do Valor da Terra Nua (VTN)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

declarado, sendo arbitrado com base no VTN Médio por Aptidão Agrícola, conforme tela do
Sistema de Preços de Terra (SIPT), de fls, 47/48.
No julgamento de piso, quanto ao Valor da Terra Nua, entendeu-se pela aceitação
dos valores apurados conforme o Laudo Técnico apresentado juntamente com a impugnação,
sendo adotados tais valores para efeito do lançamento (R$ 2.226.228,07 - exercício/2004 e R$
2.250.342,11- exercício/2005) e foi mantida a glosa relativa aos 3.840 hectares, originalmente
declarados como APP, culminando em redução do crédito tributário lançado.
Uma vez acatado o VTN apurado mediante laudo técnico apresentado pela
impugnante, que teve por vase a Tabela SIPT, a autuada apresentou o recurso ora objeto de
análise onde contesta a exigência do ADA, para efeito de consideração da área de preservação
permanente, que afirma estar devidamente comprovada sua existência mediante laudo técnico.
Laudo esse que entende não poderia ter sido desconsiderado no julgamento de primeira instância
e que comprova a existência da APP correspondente a 90% do imóvel rural, alegando ainda
nulidade do julgamento, por deixar de acatar seu pedido de perícia. Em decorrência da glosa da
APP e lançamento do crédito tributário, é questionada a multa, seu percentual, a cobrança dos
juros de mora mediante a taxa Selic e sua forma de aplicação.
Afastado o litígio concernente ao arbitramento do Valor da Terra Nua, por
acatamento dos valores constantes do laudo apresentado na impugnação, resta a discussão
relativa à comprovação da existência da Área de Preservação Permanente e qual os requisitos
para sua consideração, em especial, a exigência do Ato Declaratório Ambiental como
condicionante para sua exclusão do cálculo do ITR.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de
Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
pessoal, que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
O laudo técnico apresentado pela recorrente, ainda na fase de impugnação, foi
analisado pela autoridade julgadora de primeira instância e considerado apto a comprovar a
existência da área de preservação permanente. Não obstante, no julgamento de piso tal área
deixou de ser considerada na apuração do imposto justamente pela ausência do ADA. Tais
afirmações podem ser constatadas pelas seguintes passagens extraídas do voto proferido no
julgamento de piso:
31. No presente caso, com a impugnação foi apresentado laudo técnico atestando a
existência de APP no imóvel.
32. Entretanto, para obter a isenção tributária, é necessário o cumprimento de requisitos
legais. Não basta, somente, reservar e/ou preservar e declarar, pois, essas áreas, além de
existirem, têm que estar documentadas, regularizadas e atualizadas, toda vez que assim
a lei exigir para serem contempladas com a isenção.
33. Uma das exigências para que as áreas comprovadamente preservadas sejam isentas
de ITR é o Ato Declaratório Ambiental - ADA, que deve ser protocolado no IBAMA no
prazo legal, prazo este que, até o exercício de 2006, era de seis meses após a data final
de entrega da DITR.
(...)
40. Passando-se à situação concreta, embora com a impugnação haver sido apresentado
laudo técnico atestando a existência de APP, não foi apresentado o ADA, cuja
exigência, aliás, se questiona longamente, embora, como demonstrado, tenha base legal.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

41. Em razão disso, esta parte de área do imóvel não deveria estar declarada como
isenta, pois, não estava amparada para essa concessão, fato que configura declaração
incorreta.
42. Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei, se
constatado o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as áreas
declaradas como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao disposto no artigo
111, do Código Tributário Nacional - CTN, o dispositivo legal de concessão de
benefício fiscal se interpreta restritivamente:
(...)
43. Portanto, as pretensas APP ficará sujeita à tributação. Além disso, para efeito do
ITR, será enquadrada como área aproveitável do imóvel e não explorada pela atividade
rural, fato que afeta o GU e alíquota de cálculo também questionados.
Conforme se verifica dos excertos acima reproduzidos, houve efetivo
reconhecimento, pela autoridade julgadora de piso, da validade do Laudo Técnico apresentado
para comprovação da APP. Áreas essas não consideradas devido à ausência do ADA, exigência
esta que, conforme já exposto, entende-se afastada como necessária, para fatos geradores
anteriores à vigência do atual Código Florestal, nos termos do quanto decidido pelo STJ e
conforme manifestação expressa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional quanto ao tema.
O Laudo Técnico de fls. 111/138 apresenta como referência os exercícios de 2004
e 2005 e atesta a existência de 4.357,72 hectares de Área de Preservação Permanente no imóvel,
com a devida especificação das características de tais áreas, permitindo o enquadramento nas
alíneas “a”, “d” e “e”, do inc. I do art. 11, do Decreto no 4.382, de 2002. Também foi
apresentada a devida comprovação da ART da profissional encarregada de elaboração do laudo,
dessa forma, entendo que assiste razão à recorrente quanto à documentação comprobatória da
existência de 4.357,72 hectares de APP, devendo, em homenagem ao princípio da verdade
material, tal área deve ser considerada para efeito de recálculo do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Entende a recorrente ser ilegal a multa aplicada, assim como sua fixação no
percentual de 75%.
Conforme denunciado no campo relativo ao “Enquadramento Legal”, do
“Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, a multa aplicada no percentual de 75% tem como
base legal o art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 1996.
No que se refere à multa, conforme já esclarecido no julgamento de piso, sua
aplicação decorre de expressa previsão legal, não podendo ser afastada sob pena de
responsabilidade funcional. Os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão
definidos em atos normativos de observância obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
segundo prevê o art. 142, parágrafo único do CTN), devendo ser mantidos por seus próprios
fundamentos.
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da taxa SELIC,
também há orientação expressa deste Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no
4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010225/2008-05

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Da mesma forma, no que se refere à incidência de juros moratórios sobre os
débitos tributários durante o período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Devidos, portanto, a multa e os juros na exata forma como lançados e mais uma
vez improcedente a irresignação.
Finalmente, quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam
endereçadas aos patronos da recorrente, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o
que se encontra disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos
seguintes termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a Área de Preservação Permanente correspondente a 4.357,72
hectares.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital